Tribunal: TJMT
Processo: 0007706-09.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007706-09.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS (APELANTE), KATIA BENEVIDES FERREIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE ABSOLVISÃO - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA - MEIO IDÔNIO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS -

PREMISSA DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007706-09.2018.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):
LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 239601), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 67537997).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido

(ID 67539951).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 67539952).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal - Lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9º, do Código Penal e Lei 11.340/06) - Irresignação Defensiva - Pretendida absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas amealhadas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório - Pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 71652988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de agosto de 2018, por volta das 11h30min, na Rua Arco-íris, sln°, bairro Cavalhada, neste município de Cáceres-MT, Luiz Gustavo Ferreira Martins, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da sua ex convivente Katie Benevides Ferreira, causando-lhe lesões corporais, conforme Laudo de exame de corpo de delito de fls. 14.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida possuíram vinculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, pois foram conviventes por 02 (dois) anos. Na data mencionada, a vitima e o acusado iniciaram uma discussão, momento em que [...]0 acusado pegou uma almofada e passou a asfixiar a vitima. Ato contínuo, a segurou pelo pescoço e a enforcou. Por fim, consta ainda que o acusado jogou a vitima contra a parede, causando as lesões corporais descritas no Laudo de fIs. 14.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Luiz Gustavo Ferreira Martins, como incurso nos artigos 129, §9‘’, c.c artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso It, alínea “f”, na forma do artigo 69. todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06
[...]”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 67537974).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 97/100, apontando as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas em Juízo.

A vítima, inquirida em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e relatou que: “(...) a gente discutiu, e depois ele veio pra cima de mim (...) já veio com agressão, me bateu, me chutou, me enforcou, me ameaçou, falou que ia me matar se eu denunciasse ele; que do jeito que ele é, eu acho que ele faria isso, mas eu não tive medo, só falei que ia chamar a polícia e sai da casa (...) eu fiquei com hematomas (...) ninguém presenciou a nossa briga (...)”

(cd- r de fl. 85).

O policial militar que participou da ocorrência, sr. Gabriel Castella Cardoso, ao ser inquirido em Juízo, relatou que: “fomos solicitados pelo tio da vítima, para deslocar até a residência, e ele informou que a sobrinha tinha sido agredida pelo marido (...) conversamos com a vítima, ela falou que tinha apanhado dele, tinha sido agredida no dia anterior e depois por ter contado pro tio que tinha sido agredida, voltou a ser agredida novamente (...) conversamos com ele, ele disse que somente empurrou ela, que ele tinha saído e entraram num desentendimento e ele empurrou ela”(cd- r de fl. 85).

Por sua vez, o denunciado, ao ser interrogado tanto em sede policial como em Juízo, negou ter agredido a vítima (Cd-r de fl. 85)

Da análise do conjunto probatório, percebe-se que a palavra da vítima apresentou-se dotada de coerência e verossimilhança, ocasião em que descreveu de modo coeso, tanto em sede policial como em Juízo, as circunstâncias que circunscreveram a ocorrência do fato delituoso, afirmando que seu convivente lhe agrediu com chutes e ainda a enforcou.

A agressão relatada é condizente com as lesões expostas no exame de corpo de delito.

Desta forma, ante as provas carreadas dos autos, há certeza e segurança de que, efetivamente, o acusado, utilizando-se de violência, agrediu a vítima, resultando a lesão já descrita no já referido laudo.

[...] DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS, brasileiro, nascido em 24/01/1997, filho de Luiz Augusto Gonçalves Martins e Devanil Brasilino Ferreira da Silva, por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006 [...].

Assim, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva no montante 03 (três) meses de detenção.

Iniciará o cumprimento da pena no REGIME ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal [...]
”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 67537997).

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal no ambiente doméstico está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito nº 2018/1493/MLCÁCERES (ID 67537995), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Gabriel Castella Cardoso e Welten de Oliveira Santos (ID 67537975), dos informantes Pedro Soares (tio da vítima - ID 67537976) e Zenaide De Souza Benevides (genitora da vítima - ID 67537977), da vítima Katia Benevides Ferreira (ID 67537975), bem como o interrogatório do apelante LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS (ID 67537976).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Gabriel Castella Cardoso, a vítima Katia Benevides Ferreira e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 67539958).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS e a vítima Kátia Benevides Ferreira conviveram em união estável por aproximadamente 2 (dois) anos (ID 67537975);

- o policial militar Gabriel Castella Cardoso relatou, em ambas as fases da persecução penal, que em 21.8.2018, fora solicitado após receber informações de que o apelante teria agredido a vítima Kátia Benevides Ferreira. Ao chegar no local, a vítima revelou a ele que, além de ter sido agredida no dia anterior [20.8.2018], o apelante teria exercido novas agressões,
“quando ele soube que ela havia contado para a genitora sobre o que tinha acontecido na data de 20.8.2018”
(IDs 67537975/67539958);

- a vítima Kátia Benevides Ferreira narrou, na fase policial e em Juízo, que na data 20.8.2018, motivado por discussão entre os conviventes, o apelante tentou asfixiá-la com um travesseiro, momento em que a segurou pelo pescoço e tentou a enforcá-la, bem como a jogou contra a parede, causando-lhe lesões pelo corpo. No dia seguinte [21.8.2018], ao descobrir que a vítima teria ligado para sua genitora e contado o ocorrido, o apelante foi novamente
“para cima da declarante e tentou enforcá-la, que o Luiz Gustavo só não a agrediu ainda mais, porque ele escutou o barulho de um caminhão se aproximando, e era o caminhão do tio dela, conhecido por Pedro.”
(ID 67537975);

- a mãe da vítima Maria Luiza Santos confirmou, na delegacia, que a vítima Kátia Benevides Ferreira, em ligação telefônica, lhe expôs que o apelante teria a agredido fisicamente após discussão (ID 67537977);

- o apelante LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS, em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido a vítima (IDs 61226016/61226532).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito nº 2018/1493/MLCÁCERES (ID 67537995), quais sejam
“escoriações na região terço inferior do braço direito e prega do cotovelo esquerdo, equimoses no terço médio da coxa esquerda e terço inferior da coxa direita”,
coincidem com as declarações da vítima, no sentido de que foi agredida pelo apelante.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 11.4.2018; AP nº 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

No caso, o fato foi confirmado, em ambas as fases da persecução penal, pelo policial militar Gabriel Castella Cardoso, o qual fora responsável por atender a ocorrência.

Com efeito,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021